Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MICROEMPRESA. CONTRATO ATÍPICO. APLICAÇÃO DO CDC. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA ANTES DE 12 MESES DA CONTRATAÇÃO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. PAGAMENTO DE PRÊMIO COMPLEMENTAR. MULTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contratação por uma microempresa de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas dois beneficiários, não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos, dado o seu caráter atípico, o que justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar na hipótese vertente. Precedentes do c. STJ.
2. A exigência de multa em caso de cancelamento da apólice, antes de completar 12 (doze) meses de contratação, caracteriza cláusula de fidelidade ao plano de saúde, que, além de estar perfeitamente clara ao consumidor, deve ofertar benefícios que justifique a fidelização pelo período de permanência.
3. Na hipótese em apreço, não restou comprovado nos autos nenhum benefício ao estipulante consumidor, que convalidasse a cobrança do prêmio complementar (cláusula de fidelidade), consubstanciado na penalidade equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o contrato estivesse ativo, configurando assim vantagem excessiva em favor tão somente da seguradora no caso de rescisão unilateral do contrato.
4. É abusiva a cláusula de cancelamento estabelecida em contrato de seguro saúde que carrega em si desvantagem exacerbada somente para o estipulante consumidor, ao estabelecer a rescisão unilateral do contrato nos primeiros 12 meses, com a incidência de multa penal em prol da seguradora, pois não há espaço para o rompimento do ajuste por parte do consumidor sem a respectiva punição.
5. Apelação conhecida e não provida.